Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700569-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA PACIENTE: ALDIVAN CARDOSO PEREIRA, VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALDIVAN CARDOSO PEREIRA E VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO, presos em 10/07/2019, acusados da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina que decretou a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação (IDs 13633323 e 13633328). O impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes possui fundamentação idônea, porém, com o passar do tempo, a segregação cautelar impôs constrangimento ilegal aos pacientes, uma vez que eles estão presos há mais de 186 (cento e oitenta e seis) dias. Afirma que, na audiência de instrução realizada em 05/11/2019, o Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha de acusação e a audiência foi designada para 11/02/2020, havendo excesso de prazo. Diz que a manutenção da prisão por prazo maior que o acima configura constrangimento ilegal e supera o prazo previsto na Instrução no 1 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, com expedição dos alvarás de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 13633320). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública, alegando excesso de prazo, pois a continuação da audiência de instrução foi designada para 11/02/2020, o que configura constrangimento ilegal, não se podendo atribuir a demora à defesa dos pacientes. No que se refere ao prazo de duração da prisão preventiva, este relaciona-se com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende salientar que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. Nestes termos, embora esteja o processo em segredo de justiça, observa-se que a autoridade coatora vem dando andamento normal ao processo, não havendo que se cogitar de desídia do magistrado por eventual atraso. Extrai-se do Processo no 00052385720168070005, que foi realizada audiência de instrução em 05/09/2019, tendo sido designada nova audiência para 11/02/2020, bem como há decisão acerca do pleito da defesa a respeito de instauração de processo disciplinar, além de outros andamentos normais. Impende salientar, outrossim, que se trata de homicídio qualificado, supostamente praticado por quatro indivíduos, com diversas testemunhas arroladas, o que pode ensejar complexidade instrutória a autorizar dilação nos prazos estabelecidos. Ademais, o tempo pelo qual os pacientes encontram-se segregados, 196 (cento e noventa e seis dias), não se mostra exacerbado, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar neste momento, sendo prudente o aguardo das informações da autoridade coatora. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020 16:57:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator